Tribunal: TJPA
Processo: 0805460-31.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805460-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: P. G. C. A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CRITÉRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença movido por Natália de Souza Cardoso, em nome de seu filho menor, Pedro Gabriel Cardoso Amador, determinou os critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública. A sentença original condenou o Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal e de indenização por danos morais, além dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de 1º Grau alterou os critérios de juros de mora definidos na sentença transitada em julgado, violando a coisa julgada; e (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros de mora fixados estão em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, especialmente em relação ao Tema 810.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não altera a coisa julgada, pois apenas especifica a forma de cálculo dos juros de mora conforme os parâmetros estabelecidos na legislação vigente e na jurisprudência aplicável.

4.

Em conformidade com o Tema 810 do STF, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, é inconstitucional quanto à atualização monetária com base na TR para condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devido o IPCA-E como índice de correção.

5.

Os juros de mora seguem os critérios definidos nos julgamentos das ADIs nº 4357 e nº 4425, permanecendo em 0,5% ao mês até 30/06/2009, aplicando-se a remuneração básica da caderneta de poupança de 30/06/2009 a 25/03/2015, e, após essa data, voltando ao percentual de 0,5% ao mês.

6.

Jurisprudência de outros tribunais corrobora a aplicação do IPCA-E para correção monetária e da remuneração da poupança para juros de mora em casos envolvendo a Fazenda Pública, conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A especificação dos critérios de juros de mora e correção monetária em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve seguir os parâmetros firmados no Tema 810 do STF, aplicando o IPCA-E como índice de correção e a remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, sem violar a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; ADI nº 4357, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013; ADI nº 4425, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2013; STJ, REsp nº 1495146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento

e

negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a
26
de novembro d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
nos autos do Pedido de
Cumprimento der Sentença
(Proc. nº 0808209-64.2019.8.14.0301)

ajuizado por
Natália de Souza Cardoso
, representando seu filho menor
Pedro Gabriel Cardoso Amador.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Quanto aos juros de mora, esses deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, da seguinte forma,

também complementarmente aos títulos executivos
:
a)

no percentual de 0,5%am (meio por cento ao mês) até a vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009);

b)

de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09); e
c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 18842304 - Pág. 1/
9), o patrono do ora agravante narrou que, na origem, se trata de Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Natália de Souza Cardoso

nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Dano Moral e Material ajuizada pela ora agravada, representando seu filho menor Pedro Gabriel Cardoso Amador, em desfavor do Estado do Pará,

tendo o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgado procedente a referida ação, condenando o agravante, a título de danos materiais,

a pagar uma pensão mensal ao filho da autora da ação no montante correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, até o menor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Condenou o agravante, ainda, ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Arguiu, em síntese, que a decisão agravada determinou a alteração dos critérios de juros de mora utilizados na sentença supramencionada.

Sustentou que a decisão agravada infringiu a inviolabilidade da coisa julgada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 19123840 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (
Num. 19144780 - Pág. 1/2).

O Órgão Ministerial não apresentou parecer no prazo legal, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 20241101 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos do Pedido de
Cumprimento der Sentença ajuizado por
Natália de Souza Cardoso, representando seu filho menor Pedro Gabriel Cardoso Amador, em desfavor do Estado do Pará, mencionou os critérios de juros de mora a serem utilizados para atualizar o valor do título executivo.

O Estado do Pará aduziu
que a decisão agravada alterou os critérios de juros de mora utilizados na sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Dano Moral e Material ajuizada por
Natália de Souza Cardoso
, representando seu filho menor Pedro Gabriel Cardoso Amador, em desfavor do Estado do Pará.

Entretanto, ao analisar a referida sentença, constatei que a alegação do agravante não merece acolhimento, visto que o referido
decisum
apenas mencionou que os juros de mora seriam calculados com base na redação do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97.

Outrossim, por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Importante ressaltar que os juros de mora
não sofreram modificação na decisão em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO DECORRENTE DA INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese o Município de Carlos Barbosa tenha apresentado a impugnação ao cumprimento de sentença intempestivamente, como destacado pela decisão agravada, não se pode deixar de analisar a matéria atinente ao cálculo da correção monetária e dos juros da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão. Precedentes desta Corte.
2. Considerando que se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que busca a execução de honorários advocatícios, ou seja, condenação contra a Fazenda Pública de natureza administrativa geral, a teor da tese firmada pelo plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (Tema 810), para elaboração do calculo de liquidação do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deverá ser utilizada a correção monetária com base no IPCA-E e juros da mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidindo a partir do trânsito em julgado, conforme § 16 do art. 85 do CPC.
3. Evidenciado que o excesso de execução decorre e matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão decorrente da intempestividade da apresentação da impugnação, podendo ser revisto até mesmo de ofício pelo magistrado, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, há de se reformar a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 52325743120228217000 CARLOS BARBOSA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES APLICADOS - PRINCÍPIO DA SIMETRIA - ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS IMPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE VALOR DA CAUSA - TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. -
O princípio da simetria impõe, quanto aos juros e correção monetária, a aplicação dos mesmos critérios e índices adotados na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública - No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009 e os juros moratórios de acordo com os juros da caderneta de poupança
- Tratando-se de execução de honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, o termo inicial da correção monetária é a data de ajuizamento da ação originária (Súmula 14/STJ) e dos juros de mora é a data de intimação do devedor para o cumprimento de sentença. (TJ-MG - AI: 10000204758171001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
- EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais.
2. Em se tratando de condenações jurídicas referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiga Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: O,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” 3. Recurso provido. (TJ-MT 00529132820158110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)”

or conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024